Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DAQUELA VERBA, ARBITRADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, MAJORADOS, NO RECURSO, PARA 20%, TAMBÉM SOBRE O VALOR DA CAUSA, QUE FOI ESTABELECIDO EM R$ 10.062,80, EM 25 DE AGOSTO DE 2018. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. INCIDENCIA DOS JURS DE MORA DEVIDA A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, diante da ausência de excesso de execução.
2. O executado (agravante) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 78109755), oferecendo como garantia um terreno de 1.000m2 avaliado atualmente em R$ 25.000,00.
3. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a incidência de juros de mora sobre a verba advocatícia ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença.
4. Precedente. STJ: “(...) Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados.” (REsp 771.029-MG) Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/10/09).
5. Verificando-se que o valor de débito indicado pela parte exequente na petição de cumprimento de sentença é superior ao apresentado pela Contadoria Judicial, evidencia-se excesso na execução.
6. Recurso provido.